Tribunal: TJPA
Processo: 0826016-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826016-29.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo sua condenação em ação regressiva ajuizada por seguradora em razão de acidente de trânsito. O embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto à análise da culpa e ao valor do dano material, bem como de omissão no que tange aos critérios de fixação da correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

a) saber se a discordância do embargante com a conclusão do julgado sobre a culpa e o valor do dano configura o vício da contradição sanável via embargos de declaração;

b) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos critérios de aplicação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora); e
c) saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a sua conclusão, e não a divergência entre a decisão e as provas dos autos, a lei ou o entendimento da parte. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício processual.

Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que houve pronunciamento expresso sobre os consectários legais da condenação, com menção explícita à aplicação dos enunciados das Súmulas 43 e 54 do STJ para a correção monetária e os juros de mora, respectivamente.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas, finalidades para as quais a parte deve se valer do recurso adequado.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se satisfeito com a mera suscitação da matéria nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento (
error in judicando
), sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”; “2. A contradição sanável por meio de embargos declaratórios é a que se verifica internamente no julgado, entre seus próprios fundamentos e sua conclusão, e não a que existe entre a decisão e o entendimento da parte ou as provas dos autos.”; “3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.608.004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.777.765/MG; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR; STF, Rcl nº 44.145/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826016-29.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO em razão do V. Acordão de id. 26057254 que
conheceu e desproveu a apelação cível, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. CULPA PRESUMIDA POR DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por proprietário de veículo (apelante) contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora (apelada), condenando-o ao pagamento de R$ 30.788,89, acrescido de correção monetária e juros moratórios. A pretensão da seguradora decorre de indenização paga ao segurado, em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de titularidade do autor da ação e veículo segurado pela recorrida.

II. Questão em discussão

1. A controvérsia consiste em definir:

(i) se há provas suficientes da culpa do condutor do veículo de propriedade do apelante pela colisão;

(ii) se é válida a sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra o causador do dano;

(iii) se há responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo sem prova da condução direta no momento do acidente.

III. Razões de decidir

1. A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

2. A dinâmica do acidente, comprovada por boletim de ocorrência, imagens do local e mapeamento urbano, evidencia que o veículo do apelante desrespeitou sinalização de parada obrigatória e adentrou via preferencial, gerando presunção de culpa.

3. A ausência de produção de prova técnica ou testemunhal que infirmasse tal presunção confirma a responsabilidade civil, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

4. Ainda que não se comprove a condução pessoal pelo apelante, aplica-se a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo, com base na teoria do risco e nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

5. A sentença observou corretamente os critérios de fixação de correção monetária (Súmula 43/STJ) e de juros moratórios (Súmula 54/STJ), bem como majorou os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que indeniza seu segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, nos limites do valor pago, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF). 2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura presunção de culpa do condutor que adentra via preferencial. 3. O proprietário do veículo é responsável civilmente pelo uso indevido do bem, mesmo sem prova da condução pessoal, com base na teoria do risco e na jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006.

Em suas razões recursais (id. 26886028), a parte Embargante alega a existência de contradição quanto ao reconhecimento da culpa, bem como quanto à monta do valor necessário para o reparo do veículo. Sustém ainda a omissão quanto aos critérios da correção monetária a ser aplicada ao caso. Assim, pugna pela conhecimento e acolhimento dos embargos.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 27183302.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer vício a ser a ser sanado.

Acerca do vício da contradição, o que que autoriza a utilização dos aclaratórios é a divergência do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Dá análise das razões recursais da parte embargante, verifica-se claramente a sua discordância quanto à atribuição da culpa do acidente, bem como no que tange à monta/valores dos reparos necessários no veículo envolvido no sinistro, devendo sua irresignação quanto ao mérito do feito ser objeto de recurso próprio, não sendo os presentes aclaratórios o meio adequado.

No que tange à suposta omissão, esta deve ser de plano afastada, tendo em vista que o V. Acórdão abordou expressamente os parâmetros a serem observados para a apuração dos consectários legais (juros e correção monetária),
in verbis:

“...

IV. DOS VALORES DE CONDENAÇÃO, CORREÇÃO E JUROS

No tocante ao valor fixado na condenação, as notas fiscais constantes dos ids. 24252133 e 24252134 demonstram de forma irrefutável o desembolso de R$ 30.788,89 pela seguradora, valor esse que não foi objeto de impugnação específica, nem tampouco se demonstrou desproporcional ou desvinculado dos danos causados.

Quanto aos consectários legais, a r. sentença corretamente determinou:

correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ);

juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), tendo o acidente ocorrido em 21/11/2020.”

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025